Tribunal: TJES
Processo: 0008558-23.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008558-23.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO BRAGA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008558-23.2010.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO BRAGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
E
DUARDO BRAGA DA SILVA

contra a sentença

prolatada pelo MM. Juiz de Direito

da 1ª Vara Criminal de Linhares
que,
obedecendo ao Conselho de Sentença,

desclassificou a conduta de homicídio tentado, condenando-
o

pela prática d
o crime
previsto no art.
1
5 da Lei nº 10.826/03
,
à pena
definitiva de

0
3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
.

Na
s

razões recursais
, busca a defesa
que, em sede preliminar,

seja extinta a punibilidade d
o
ré
u
em razão da ocorrência de prescrição.

P
ois bem.

N
o caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia
0
4/08/2010
(fl.
33
dos autos físicos)
,
a decisão de pronúncia f
oi
e
xarada em
24/07/2014
(fls. 119/119-v. dos autos físicos)

e

a sentença condenatória publicada em
1
3/12/2021

(fl.
413 dos autos físicos
)
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I,
II
e IV, do Código Penal
.

Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que a pena de
03
(três
) ano
s
de r
eclusão
em desfavor d
o
sentenciad
o

possu
i
como prazo prescricional o prazo de
08 (o
ito
) anos
para o crime pelo qua
l
rest
ou
condenad
o
, nos termos do artigo 109, inciso
I
V
, do Código Penal.

D
ispõe o art. 115 do Código Penal
que
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o condenado era, na data d
o fato
, m
enor
de 2
1
(v
inte e um
) anos.
No caso,
tendo o réu nascido em 2
0/07/1990
, na data
do crime
(
23/12/2010
) possuía 2
0
(v
inte
) anos,
enquadrando-se na hipótese do referido dispositivo legal.

R
eduziu-se, então, o prazo prescricional de 08 (oito) para 04 (quatro) anos.

S
endo assim,
tem-se que entre a
decisão de pronúncia (24/07/2014)
e a publicação da sentença condenatória recorrível (
1
3/12/2021
) transcorreram
mais de
04
(
quatro
) anos.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela
defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
I
V
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008558-23.2010.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO BRAGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PELA
DEFESA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
I
V
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.

O recebimento da denúncia ocorreu no dia

0
4/08/2010
,
tendo sido exarada decisão de pronúncia em 24/07/2014 e
tendo a sentença condenatória sido publicada em
1
3/12/2021
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I,
II
e IV, do Código Penal
. Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que
a pena de 03 (t
rês
) ano
s
de r
eclusão

possu
i
como prazo prescricional o l
apso
de 0
8
(
o
ito
)
anos
, nos termos do artigo 109, inciso
I
V
, do Código Penal.
Em sendo o réu m
enor de 21
(
vinte e um
) anos na data d
o crime
, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal
.
2.
Preliminar acolhida
e extinta a punibilidade d
o réu
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.